Tribunal: TJMT
Processo: 1048802-89.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048802-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ADOLFO BATISTA DE SENE JUNIOR - CPF: 036.341.691-92 (RECORRIDO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1048802-89.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorridos:
ADOLFO BATISTA DE SENE JUNIOR e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO DA PARCELA QUESTIONADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente público em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, formulado por servidor público municipal que alegou ter sido indevidamente negativado mesmo após o desconto das parcelas de empréstimo consignado em seu contracheque. O banco sustentou que a negativação decorreu da ausência de repasse da parcela referente ao mês de junho de 2025, por insuficiência de margem consignável. O ente público, por sua vez, alegou ser mero intermediador da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira cometeu ato ilícito ao negativar o nome do consumidor, diante da ausência de comprovação nos autos de que a parcela vencida em junho de 2025 tenha sido efetivamente quitada por meio de desconto em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação do nome do autor refere-se a contrato consignado celebrado em 07/03/2024, com parcelas mensais de R$ 262,50, sendo incontroverso que a parcela inadimplida é a referente a junho de 2025.

Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. No caso, não foi juntado aos autos o holerite do mês de junho de 2025, documento imprescindível para aferir se houve ou não o desconto da parcela inadimplida.

A ausência de comprovação do pagamento da parcela autoriza a inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar em ilicitude da conduta da instituição financeira.

Inexistente o ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais ou materiais.

A improcedência da pretensão inicial impõe a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Cabe à parte autora comprovar o efetivo pagamento da parcela contratual apontada como inadimplida, sob pena de improcedência do pedido de indenização por negativação indevida.

A ausência de prova do desconto da parcela em folha de pagamento autoriza a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual regularmente pactuado não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 8010000-93.2017.8.11.0017, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 20/03/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1000315-43.2019.8.11.0008, Rel. Lúcia Peruffo, j. 16/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente municipal contra a decisão monocrática (ID 296351862), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando-o ao pagamento, em favor do reclamante, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, atualizada pela taxa Selic a partir da citação, bem como à restituição dos valores comprovadamente descontados e não repassados ao Banco Santander Brasil, acrescidos de correção monetária pelo mesmo índice a partir de cada desembolso.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Ausência de conduta ilícita da Administração Pública;

2.

Indevida indenização por danos morais;

3.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes todos os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
indefiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo reclamante, uma vez que tal requerimento somente seria cabível caso figurasse como recorrente na presente demanda.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é servidor público municipal e possui um empréstimo ativo vinculado ao banco reclamado, cujo desconto é realizado diretamente em seu contracheque, mensalmente.

Afirma, ainda, que, embora nos meses de dezembro de 2023 a maio de 2024 as parcelas referentes ao empréstimo consignado tenham sido regularmente descontadas de seu salário, teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de não pagamento das referidas parcelas, pela instituição financeira ré.

O banco reclamado alega que o reclamante firmou contrato de empréstimo na modalidade consignado, em 07/03/2024, registrado sob o nº 287600002, a ser quitado em 96 parcelas mensais, no valor de R$ 262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assevera que, embora seja dever do cliente manter liberada a sua margem consignável para honrar a obrigação pactuada, sob pena de incorrer em mora, deixou de receber do órgão pagador o repasse integral dos valores das parcelas, em razão da ausência de margem consignável disponível, o que ensejou a negativação do nome da parte autora.

O ente público, por sua vez, sustenta que atua apenas como intermediário nos casos de empréstimos consignados, não sendo responsável pela gestão financeira da parte autora. Assim, aduz que nenhuma responsabilidade lhe pode ser imputada, diante da ausência de prática de qualquer conduta ilícita por parte do ente municipal, especialmente pelo fato de não ter concorrido para os danos alegados.

Da detida análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que
a negativação discutida
nos presentes autos, comprovada por meio do extrato do Serasa (ID 296350886),
refere-se ao contrato de empréstimo consignado firmado com o banco réu em 07/03/2024, registrado sob o nº 287600002
, com parcelas mensais no valor de R$ 262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ressalte-se que
o reclamante possui outros dois empréstimos consignados pactuados com a mesma instituição financeira
,
os quais
não
foram objeto de negativação
, uma vez que as parcelas foram regularmente descontadas de sua remuneração nos meses de dezembro de 2023 a maio de 2024.

Em relação ao
contrato consignado nº 287600002
(ID 296350895), firmado em 07/03/2024,
observa-se que houve o desconto das parcelas referentes aos meses de abril e maio de 2024
, conforme demonstram os holerites juntados nos IDs 296350880 e 296350884.

Por outro lado,
a negativação do nome do autor decorre da ausência de pagamento da parcela referente ao mês de junho de 2024, conforme o extrato do Serasa (ID 296350886)
.

Ressalte-se que, embora a
ação tenha sido proposta em julho de 2024,
não consta nos autos os holerites referentes aos meses de junho e julho de 2024, documentos essenciais à apuração da efetiva ocorrência do desconto da parcela questionada.

Assim,
diante da ausência dessa comprovação
,
não se verifica a prática de conduta ilícita por parte dos reclamados
, razão pela qual não há que se falar em restituição de valores e indenização extrapatrimonial.

Desse modo, constata-se que a parte autora
não
se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DA PROVA DO EFETIVO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Se não houve a comprovação dos descontos das parcelas do empréstimo consignado no recebimento do autor após a suposta quitação do contrato, não há como condenar a ré a indenizá-lo a título de dano moral e material.
Recurso Provido
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8010000-93.2017.8.11 .0017, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO ANTECIPADO
– TESE DE INÍCIO DOS DESCONTOS UM MÊS ANTES DO PREVISTO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO DESCONTO
ANTECIPADO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ATO ILÍCITO POR DESCONTO ANTECIPADO – PLEITO DE MULTA – INSTITUTO ACESSÓRIO – INEXIGIBILIDADE DA MULTA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO ANTECIPADO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DESCONTO NO MÊS CORRETO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova do suposto desconto antecipado, tal como narrado na inicial, resta ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, sem o que não há se falar em inversão do ônus da prova
.
Considerando que o comprovante da suposta antecipação de parcela se refere justamente ao mês de junho/2014, apesar de nominado como maio/2014, inexiste prova do alegando desconto antecipado e, assim, não resta comprovado qualquer ato ilícito. A multa astreintes é acessória em relação ao pedido principal, de modo que diante da improcedência da pretensão inicial nestes autos, mostra-se inexigível, a multa, conforme decidido no processo conexo, julgado nesta mesma oportunidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10003154320198110008 MT, Relatora: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2021) (grifei).

Portanto, não se configura abusiva a conduta da instituição financeira ao proceder com a negativação do débito, diante da ausência de comprovação do pagamento da parcela inadimplida, sendo a sanção decorrente do descumprimento de cláusula contratual previamente pactuada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025